Tribunal: TCU
Processo: 027.377/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9626/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.377/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Santos Mota (XXX.974.819-XX); Ana Lucia Silvia da Anunciação (XXX.183.704-XX); Aparecida Irlene Souza (XXX.906.309-XX); Claudiana Renata Chiarello (XXX.771.349-XX); Gilsa Miranda de Freitas (XXX.357.251-XX); Juceli Firmos dos Santos Dutra (XXX.075.769-XX); Lilian Kelen de Aguiar (XXX.764.196-XX); Maira Carvalho Gallucci (XXX.684.218-XX); Siane Rocha de Almeida Pinheiro (XXX.326.915-XX); Yrailma Alves Duarte (XXX.727.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.